Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal em que a defesa busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. O juízo de havia aplicado a atenuante, compensando-a com a agravante da reincidência. Além disso, a Procuradoria de Justiça alegou possível erro na primeira fase da dosimetria, questionando a valoração negativa da culpabilidade do réu por ter cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há uma questão em discussão que é analisar a valoração negativa da culpabilidade em razão do cometimento do crime durante o cumprimento de pena caracteriza bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A sentença aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, conforme prevê a jurisprudência dominante, não havendo erro a ser corrigido.

4- A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento de crime durante o cumprimento de pena não configura bis in idem, uma vez que essa circunstância torna a conduta mais reprovável, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, que permite tal análise negativa da culpabilidade.

5- A pena foi corretamente dosada em todas as suas fases, sendo o aumento na terceira fase justificado pela ocorrência do crime durante o repouso noturno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso conhecido em parte e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "b"; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Criminal, acórdão no 1897210, Rel. Des. Jair Soares, julgado em 05/08/2024.